Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. DESCABIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, pois ausente o interesse recursal, uma vez que o pleito foi garantido na sentença.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Comprovado que o réu carregava consigo uma arma branca (com cabo e lâmina) e com ele ameaçou a vítima, embora tenha alegado que portava somente o cabo de uma faca, a majorante do crime de roubo, relativa ao uso de arma branca, restou evidentemente demonstrada.
IV - Tratando-se de réu primário e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis condenado a pena superior 4 (quatro) anos e que não excedeu a 8 (oito), adequado o regime inicial semiaberto, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
V - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
VI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.